Tribunal: TJMT
Processo: 0004820-40.2004.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004820-40.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA - CNPJ: 80.661.655/0001-40 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NICIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.722.909/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 15 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Consoante jurisprudência do STJ,
o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa
. (AgInt no AREsp 1208737/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELANTE: COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA

APELADA: NICIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução extinta em razão do reconhecimento da prescrição pela desídia da autora em promover a citação.

O apelante aduz que não há desídia de sua parte eis que a citação não se viabilizou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Alega que o processo estava suspenso e que após a suspensão não foi intimado pessoalmente acerca da ocorrência ou não da prescrição, o que seria imprescindível para o seu reconhecimento.

Sustenta que, nos termos do art. 1.056 do CPC, considera-se como “
termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inc. V, inclusive para as execuções em curso, a data da vigência deste Código
”.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja cassada a sentença e os autos enviados à primeira instância para normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, visto que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004820-40.2004.8.11.0002

APELANTE: COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA

APELADO: NICIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi extinta ante o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que a autora, ora apelante, apesar de ingressar em juízo tempestivamente, não teria diligenciado para citar a ré e, portanto, o prazo prescricional não foi interrompido.

A distribuição da Ação só o interrompe se realizada a citação do réu, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o
I
ncumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Cumpre analisar se houve desídia da apelante em promover os atos indispensáveis à citação da devedora.

Em 5º/07/2004 ela propôs a Ação de Execução de quatro cheques, com vencimento em 04/12/2013, 23/12/2003, 11/12/2003 e 18/12/2003.

Em 13/07/2004 foi proferido despacho determinando a citação dos executados e o mandado de execução expedido em 21/07/2004.

Aos 12/08/2004 foi informado pelo oficial de justiça, por meio de certidão (Id. nº 75320041) que a tentativa de citação foi frustrada diante da constatação da ré ter encerrado suas atividades comerciais.

Em 06/10/2004 decorreu o prazo sem que a parte autora se manifestasse sobre a certidão acima (Id nº 75320043).

Então a apelante requereu em 08/10/2004 a busca pelo sistema do DETRAN para que fosse informado sobre a existência de bens da executada. O juízo de origem enviou a solicitação em 15/10/2004, porém não houve resposta no prazo estipulado, sendo reiterado o pedido, entretanto a apelante deixou de retirar o ofício expedido para encaminhá-lo ao órgão (Id nº 75326459).

Certificado o decurso do prazo de 90 dias sem manifestação da apelante (Id nº 75326459), o Juízo remeteu o ofício para Coordenadoria para envio pelo Correio.

Em 15/03/2006, o DETRAN encaminhou resposta informando a ausência de bens em nome da ré em seu banco de dados, momento em que a apelante foi novamente intimada para se manifestar não o fazendo mais uma vez (Id nº 75326463).

Em 09/05/2006 a apelante pleiteou a suspensão do feito por 60 dias; em 30/08/2006 foi certificado o fim do prazo de 60 dias; em 23/10/2006 ocorreu o decurso do prazo sem manifestação da exequente; em 08/11/2006 requereu mais 120 dias de suspensão; findo o referido prazo em 22/05/2007. Novamente intimada, a apelante se manteve inerte (Id nº 75326473), limitando-se a juntar apenas um substabelecimento sem reservas (Id nº 75326471).

Os autos foram arquivados em 21/11/2007 em razão da inércia da exequente (Id nº 75326474).

O processo retornou seu curso apenas em 16/01/2020, quase 13 anos depois, após a magistrada proferir despacho determinando a intimação da apelante sobre a eventual ocorrência da prescrição.

Pela transcrição dos atos é possível verificar que a apelante foi inerte durante quase toda a execução. Tal inércia durou mais de 13 anos, tendo em vista que foi intimada em 24/08/2007 e manifestou-se apenas em 11/02/2020.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CPC.

Logo, houve a prescrição, pois a apelante deixou de diligenciar para citar a apelada.

Como já se passaram mais de 15 anos da propositura da Ação sem a citação, deve ser declarada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85 – Súmula 150/STF).

Dessa forma, não há que se falar na aplicação do art. 1.056 do CPC, pois
quando o novo CPC entrou em vigor a prescrição já havia decorrido. Além do mais,
cuida-se de prescrição do
direito material ante a não citação da parte no prazo legal.

Tampouco há necessidade de intimação pessoal, tendo em vista que foi respeitado o princípio do contraditório, pois o apelante foi intimado previamente a falar nos autos nos termos do art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC (STJ - AgInt no REsp: 1615303/PR).

Por conseguinte, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
pois na hipótese dos autos o apelante deixou de cumprir as intimações no tempo adequado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Eventuais custas remanescentes pela apelante. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários de sucumbência em razão da ausência de formação da relação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021